Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600263-17.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELO GUILHERME
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELO GUILHERME
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600263-17.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600254-55.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600263-17.2020.6.16.0199,
que julgou improcedente os pedidos formulados pela Coligação Mudança com Experiência em face
do Partido Rede Sustentabilidade; e julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação
Mudança com Experiência em face de Marcelo Guilherme para o fim de condená-lo a retirar as
propagandas eleitorais de URLs https://www.facebook.com/ads/library/?id=755777511821839,
https://www.facebook.com/ads/library/?id=2398442277130344 e
https://www.facebook.com/ads/library/?id=382488889823906, bem como para a pagar multa de R$
15.000,00 (cinquenta mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral proposta pela Coligação Mudança com Experiência
em face de Marcelo Guilherme e do Partido Rede Sustentabilidade, alegando, em síntese, que os
representados incorreram em propaganda eleitoral ilegal, pois postaram conteúdos pagos na rede
social Facebook sem observar o artigo 29, §§ 4º e 5º, da Resolução nº 23610/2019, do TSE. Alega,
ainda, que em 09/10 e 10/10, em fanpage do FACEBOOK, dedicada a candidatura do PROFESSOR
MARCELO (https://www.facebook.com/professormarcelosjp), foram realizadas publicações de
conteúdo (impulsionamento). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO GUILHERME (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
MARCELO GUILHERME (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17873
816
08/11/2020 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.853
RECURSO ELEITORAL 0600263-17.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARCELO GUILHERME
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRIDO: MARCELO GUILHERME
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÕES.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DE COLIGAÇÃO E DE
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. REJEIÇÃO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE
E
DA
ANUALIDADE
ELEITORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO
DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE
POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS SUFICIENTEMENTE
COMO PROPAGANDA ELEITORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇAO.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
RECURSOS
DOS
REPRESENTADOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DESPROVIMENTO DO
RECURSO DA REPRESENTANTE.
1. O representante de coligação devidamente escolhido na convenção e
identificado no respectivo DRAP, inclusive tendo esse transitado em julgado, pode
assinar documentos partidários.
2. Não há abuso do direito de ação, uma vez que inexiste previsão legal para que
sejam, necessariamente, reunidos todos os supostos impulsionamentos de
campanha irregulares em uma única demanda eleitoral.
Num. 17873816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

3. O parágrafo único do art. 1º do Código Eleitoral e o art. 105 da Lei nº 9.504/97
concedem ao Tribunal Superior Eleitoral a prerrogativa de expedir instruções para
regulamentar a lei eleitoral, bem como permitem que o faça até o dia 5 de março
do ano da eleição.
4. O uso da expressão “Propaganda Eleitoral” em cada postagem impulsionada é
obrigatório, em decorrência do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º
do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
5. A multa aplicada deve observar os limites legais e, de acordo com o caso
concreto, pode ser reduzida em razão do princípio da proporcionalidade.
Redução, face às peculiaridades do caso concreto.
6. Recursos da Coligação “Mudança com Experiência” desprovidos e recursos de
Marcelo Guilherme e Pedro Palanicki parcialmente providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao da
Coligação e deu provimento parcial ao interposto por Marcelo Guilherme, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de recursos interpostos em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais (ID 11453416), nos autos de Representação
Eleitoral por impulsionamento irregular, proposta pela COLIGAÇÃO “MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA” em face de MARCELO GUILHERME, candidato a prefeito, de seu vice PEDRO
PALANICKI e do PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE. Pela sentença a ação foi julgada
improcedente em relação ao partido REDE e procedente em face dos candidatos,
determinando a retirada das propagandas inquinadas, bem como condenando-os ao
pagamento de multa, no valor de R$ 50.000,00 para Marcelo e R$ 5.000,00 para Pedro.
Sobrevieram recurso de ambas as partes.
Narra a inicial que o representado Professor Marcelo vem realizando diariamente
em sua
do
publicações com impulsionamento, sem as informações
fanpage
Facebook
obrigatórias exigidas pela legislação eleitoral, a saber, a expressão “propaganda eleitoral”, e o
CPF ou CNPJ do contratante de forma clara e legível. A Representante argumenta que são
mais de dez publicações e cumpre aplicar a multa por cada violação, ou seja, por duas vezes
para cada postagem. Requer, ao final, a intimação do
para retirada das citadas
Facebook
publicações e o julgamento de procedência, com a aplicação de multa, em seu valor máximo
aos responsáveis pelo impulsionamento (ID 11452516).
Num. 17873816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Os candidatos antes mesmos de serem citados, apresentaram contestação, na
qual aduziram, em suma, que:
o partido, REDE, e Pedro, candidato a vice-prefeito, são
a)
partes ilegítimas, já que a postagens foram realizadas no perfil de Marcelo;
a propaganda é
b)
regular, pois veiculada com o CNPJ da campanha de Marcelo, o qual constou na postagem,
assim como a informação de que se tratava de propaganda eleitoral;
cumpriu as exigências
c)
legais, dispostas no artigo 57-C da Lei das Eleições, a saber, a identificação de quem contratou
e de que se trata de impulsionamento;
o candidato deixa claro que está promovendo
d)
campanha eleitoral, pedindo votos, ausente qualquer propaganda negativa. Informa que em
que pese ser regular a propaganda impugnada, para evitar maiores discussões, já foi retirada
de sua página no
. Pugnaram pela extinção do processo sem julgamento de mérito
Facebook
em relação aos dois últimos representados e, no mérito, a improcedência da representação.
Alternativamente, considerando que o conteúdo foi removido, pugna-se pela extinção do
processo sem aplicação de multa, ou em patamar mínimo, considerando as circunstâncias que
envolveram a propaganda (ID 11452816).
Sobreveio despacho confirmando a retirada do conteúdo da internet
(ID11453216).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva somente quanto ao partido REDE, e no mérito, opinou pela
procedência da representação, diante do reconhecimento da irregularidade somente no que
toca à ausência da expressão “Propaganda Eleitoral”, devendo ser observada a razoabilidade
na fixação das sanções, já que houve apenas descumprimento de formalidade (ID 11453366).
Na sentença, a MM.ª Juíza Eleitoral reconheceu a legitimidade dos dois últimos
representados, na medida em que beneficiários das publicações. No mérito, julgou
improcedente a representação em relação ao partido e procedente quanto aos representados
candidatos, tendo em vista a irregularidade da propaganda por não conter a expressão
“propaganda eleitoral”. Quanto a Pedro, candidato a vice-prefeito, restou comprovada sua
ciência prévia somente em relação a uma postagem, condenando-o a multa no patamar
mínimo, R$ 5.000,00. Marcelo, por sua vez, foi condenado ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por cada postagem, perfazendo o total de R$ 50.000,00 (ID 11453416).
A COLIGAÇÃO “MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA” interpôs recurso aduzindo, em
suma, que:
as postagens são totalmente irregulares, visto que o impulsionamento é diferente
a)
do conteúdo impulsionado, não bastando conter o CNPJ na imagem;
o Facebook oferta uma
b)
funcionalidade que se utiliza de um selo “propaganda eleitoral”, permitindo controle acerca do
alcance, público-alvo, quem paga;
no caso, o representado não efetuou esse cadastramento
c)
junto ao Facebook, o que culmina na falta de transparência na campanha. Sendo assim, requer
a reforma da sentença especificamente para declarar a irregularidade das publicações, ante a
ausência de indicação clara e precisa do CNPJ do candidato contratante nos
impulsionamentos, com a consequente majoração da multa. Requer, ainda, a retirada de todas
as publicações irregulares.
Na sequência, MARCELO GUILHERME e PEDRO PALANICKI, também
interpõem recurso argumentando, em síntese, que:
irregularidade da representação da
a)
Coligação, na medida em que não está representada por delegado;
a procuração que
b)
acompanha a inicial, além de não ser subscrita por quem não detém poderes para tanto, não
Num. 17873816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

prevê poderes específicos para atuar perante a Justiça Eleitoral e propor representação;
a
c)
representante fracionou publicações efetuadas ao mesmo tempo, apresentando-as em
representações distintas, com o que abusou do direito de ação, na medida em que armazenou
taticamente informações para em seguida utilizá-las com o intuito de causar maior dano a parte
adversa, assim, requer a extinção desta ação ou a suspensão da ação até que sobrevenha
decisão na posterior representação ajuizada com base nos mesmos fatos;
no mérito, não há
d)
prova do prévio conhecimento do candidato a vice acerca da postagem realizada na página de
Marcelo;
sentença incorreu em
, por aplicar multa duas vezes pelo mesmo fato
e)
bis in idem
aos dois representados que compõe a mesma chapa majoritária; no que toca à expressão
f)
“propaganda eleitoral”, ao menos em uma publicação ela está presente, impondo a diminuição
da multa;
tal publicação funciona como estandarte da campanha, aparecendo junto com as
g)
demais postagens, significando dizer que qualquer pessoa que clique na imagem também
acessará a capa da publicação em que consta os dizeres “propaganda eleitoral”, bastando
clicar em todos os
indicados na sentença para verificar que tal constatação se repete;
links
h)
ao clicar em todos os anúncios constatam-se as informações relativas ao responsável pelo
pagamento e tratar-se de campanha eleitoral; a própria página pessoal do candidato ostenta
i)
a informação: “Esta página tem veiculado anúncios sobre temas sociais, eleições ou política.”;
a lei eleitoral exige somente o impulsionamento seja identificado como tal e contratado por
j)
candidato ou partido, até porque o fato de mostrar um candidato com seu número de urna
evidenciam que a postagem é uma propaganda eleitoral;
demais requisitos previstos
k)
somente em resolução ferem o princípio da legalidade e da anualidade eleitoral; se o anúncio
l)
é evidentemente uma propaganda eleitoral, o preceito restou atendido, a aposição da
expressão resta redundante, óbvia e desnecessária;
a sentença é desproporcional e
m)
desarrazoada, devendo a multa ser diminuída pelas seguintes razões: as postagens foram
rapidamente retiradas; não maculou a imagem de ninguém; não omitiu o CNPJ; não impediu a
fiscalização da Justiça Eleitoral e não se valeu de perfil falso; o gasto com impulsionamento foi
inferior a R$ 1.000,00; foi aplicada acima do máximo legal;
o engajamento orgânico do
n)
recorrente é muito superior ao atingido pelo impulsionamento, acarretando um benefício ínfimo
diante da portentosa multa que vai alijá-lo da disputa eleitoral, pois sua candidatura não
receberá aporte superior ao da multa;
o TSE já decidiu que para aferição da multa não
o)
importa o número de postagens, mas o conjunto de fatos aferíveis na ação do acusado;
o
p)
TRE já decidiu que se deve analisar a condição econômica do candidato na aplicação do
montante da multa, no caso a campanha do recorrente face a de seus concorrentes é
franciscana;
assim, além de não ter tempo de TV e rádio e não ter recursos substanciais,
q)
está às voltas com esta gravosa multa que, na prática, inviabiliza sua candidatura. Requer, ao
final, o acolhimento da preliminar para extinguir o feito sem julgamento de mérito,
alternativamente, requer a suspensão do processo até ulterior decisão no autos de
representação nº 0600263-17.2020.6.16.0199 e, no mérito, pleiteia o afastamento da multa ou
sua redução. (ID 11453966).
Nas contrarrazões, o recorrido MARCELO GUILHERME e outros, aduzem, em
síntese, que:
surgiu nos autos um novo recorrente “ELEIÇÃO 2020 IVAN RODRIGUES
a)
PREFEITO”, sem juntar procuração;
renova as preliminares do deduzidas no recurso;
b)
c)
impossibilidade de majoração da multa, já que fixada acima do limite legal;
está claro que as
d)
postagens são de propaganda eleitoral, até mesmo aqueles que recebem a publicação sem
entrar na página tem tal notícia, isso porque a imagem que estampa a foto de capa constitui um
estandarte da campanha e aparece junto com as demais postagens impulsionadas,
significando dizer que qualquer pessoa que clique na imagem recebida em virtude do
impulsionamento, também acessará a capa, na qual consta a expressão “propaganda eleitoral”;
Num. 17873816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

ao contrário do que a Coligação recorrente alega, todas as postagens foram impulsionadas
e)
pelo CNPJ da campanha;
em nenhuma hipótese os eleitores não tiveram acesso a
f)
informação de que se tratava de propaganda eleitoral produzida pelo CNPJ da campanha; g)
não há se falar em qualquer intenção de ludibriar o eleitor, já que o CNPJ encontra-se tanto na
imagem, como no detalhamento do anúncio;
impossibilidade de majoração da multa;
h)
respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, repisando os
argumentos veiculados no recurso, requer o desprovimento do recurso interposto pela
Coligação. (ID 11455166).
Por seu turno, a Coligação, em contrarrazões, sustenta, em síntese, que: a)
Edenilso Rossi Arnaldi é delegado da Coligação representante;
a procuração apresenta
b)
delega poderes amplos gerais e ilimitados para o foro em geral;
o objeto desta
c)
representação são as publicações realizadas até dia 09/10, ao passo que a outra
representação citada no recurso discute postagens ocorridas na data do dia 10/10, inexistindo
abuso do direito de ação;
descabe o pedido de suspensão da ação até que sobrevenha
d)
sentença na outra representação, porquanto, não há conexão entre processos quando um
deles já foi sentenciado;
o prévio conhecimento do vice se depreende da declaração que o
e)
levou a ser candidato. Por fim, repisando os argumentos trazidos em suas razões de recurso,
requer o desprovimento do recurso interposto por Marcelo Guilherme e outros (ID 11455266).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pela rejeição da preliminar
de ilegitimidade ativa, vez que foi apresentada procuração subscrita pelos delegados da
coligação em nome de Edenilso, e também por se tratar de falha passível de correção.
Manifesta-se pelo não reconhecimento do abuso do direito de ação, tampouco pela suspensão
do processo em virtude de não vislumbrar a sugerida conexão. No mérito, opina pelo
desprovimento de ambos os recursos, por entender que a publicação foi irregular, que o vice
prefeito tinha prévio conhecimento das postagens e o valor da multa não merece reparo (ID
12364466).
Na sequência, em razão do pedido de julgamento conjunto destes autos com os
de nº 0600263-17.2020.6.16.0199, proferi a seguinte decisão:
“Verificou-se que os fatos aqui narrados também estão sendo apurados nos autos
de Representação nº 0600263-17.2020.6.16.0199, diferenciados somente pela data das
postagens.
Constatou-se, ainda, que naqueles autos já foram interpostos recursos e
apresentadas contrarrazões, estando prestes a ser remetidos a este Tribunal para apreciação
do recurso, o qual será de minha relatoria, de acordo com as regras de prevenção dispostas no
artigo 50 do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral.
Dessa forma, havendo identidade da causa de pedir e dos pedidos, se mostra
prudente a reunião das ações para julgamento em conjunto, com vistas a se evitar a prolação
de decisões conflitantes, até mesmo para eventual análise da mensuração da multa, caso
mantida a condenação (art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC/15).
Nessa linha, entende-se aplicável a regra disposta no artigo 96-B da Lei nº
9.504/97, de seguinte teor:
Num. 17873816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas
Art. 96-B.
por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz
ou relator que tiver recebido a primeira.
Sendo assim, aguarde-se o encaminhamento do Recurso Eleitoral nº
0600263-17.2020.6.16.0199, para julgamento em conjunto.” (ID 13721366)
Então, recebidos os autos sob nº 0600263-17.2020.6.16.0199, os mesmos
contam com recursos eleitorais de ambas as partes, repisando teses idênticas, ressalvando-se
que as postagens impulsionadas são diferentes das constantes nestes autos, mas permitindo o
julgamento em conjunto das duas ações.
Esclarece-se que nos referidos autos o Juízo
condenou os recorrentes
a quo
Marcelo Guilherme, Pedro Palanicki ao pagamento de multa no valor total de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), correspondendo a R$ 5.000,00 para cada uma das três postagens, (ID
12551466), ambas as partes apresentaram recursos (ID 12551816 e ID 12552216) e também
contrarrazões (ID 12552416 e ID 12552516), bem como a Procuradoria Regional Eleitoral
opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos eleitorais interpostos (ID 16673866).
É o relatório.

VOTO
Cuida-se de dois recursos, interpostos respectivamente pela representante e pelos
representados. Ambos são tempestivos e, presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.

II.1 – Recurso interposto por Marcelo Guilherme e Pedro Palanicki (representados)

II.1.1 – Preliminar de irregularidade da representação da Coligação representante, pois estaria
representada por delegado sem capacidade postulatória

Os recorrentes sustentam que o Sr. Edenilso Rossini Analdi, subscritor da
procuração outorgada pela Coligação “Mudança com Experiência” (ID 11452666), não
comprovou, nem nos presentes autos, nem nos autos do DRAP n.º
0600159-16.2020.6.16.0008, tia recebido a delegação de poderes pelas agremiações
partidárias, que compõem aquela coligação.
Além disso, dizem que não constam da procuração poderes específicos para
atuar perante a Justiça Eleitoral e propor representações como a ora em exame.
Os recorrentes não têm razão.
Num. 17873816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

De início, conforme os próprios recorrentes citaram, de acordo com a certidão
apresentada pela Coligação “Mudança com Experiência” e consultando o respectivo DRAP no
sistema DivulgaCand, Edenilso Rossini Analdi consta como seu representante.
Ademais, o mencionado DRAP foi deferido pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral – São
José dos Pinhais e transitou em julgado no dia 16/10/2020, não havendo, portanto, notícia de
impugnação, o que, diga-se de passagem, relativamente aos atos internos da coligação,
somente poderia ser feita por um de seus integrantes e não pelos ora recorrentes, pois não
pertencentes à coligação. Veja-se:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO.
DRAP DE COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. FALTA DE INTERESSE.
1. Partido político, coligação ou candidato não tem legitimidade para impugnar a
validade de coligação adversária, haja vista a inexistência de interesse próprio.
Precedentes.
2. Supostas irregularidades decorrentes da escolha de candidatos pela comissão
provisória do partido, em ofensa ao estatuto partidário, constituem matéria interna
, e não fraude apta a macular o processo eleitoral.
corporis
3. Agravo regimental desprovido.
(REspe nº 35292, Acórdão, rel. Min. João Otávio de Noronha, Publicado em Sessão,
Data 25/09/2014)

No mais, como bem apontou a Procuradoria Regional Eleitoral:
Ademais, mesmo se fosse reconhecida a preliminar, a conclusão não seria a extinção da
ação, como pretende o recorrente, mas a mera intimação da Coligação para que
sanasse a irregularidade.

Acerca da alegada irregularidade na representação da coligação, por fim, cabe
salientar que não existe essa exigência na legislação de regência, vez que o concedente
transmite poderes como melhor lhe convier, devendo avaliar as possíveis consequências do
ato e, no caso, consta da procuração a capacidade para atuar perante qualquer juízo, instância
ou tribunal, razão pela qual não se sustenta também essa tese.
Por essa razões, rejeita-se essa prefacial.

II.1.2 – Da preliminar de abuso do direito de ação

Num. 17873816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Os recorrentes sustentam, ainda, que a representante teria fracionado postagens
efetuadas ao mesmo tempo e apresentou-as em representações distintas, configurando abuso
do direito de ação, pois taticamente armazenou informações para utilizá-las com o intuito de
causar maior dano a parte adversa.
Em razão disso, os recorrentes solicitaram o adiamento da ação até que
sobreviesse decisão na posterior representação ajuizada com base nos mesmos fatos, nos
autos de nº 0600263-17.2020.6116.0199.
Deferi esse pedido, pois “havendo identidade da causa de pedir e dos pedidos, se
mostra prudente a reunião das ações para julgamento em conjunto, com vistas a se evitar a
prolação de decisões conflitantes, até mesmo para eventual análise da mensuração da multa,
”. (ID 13721366)
caso mantida a condenação (art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC/15)
Contudo, embora os feitos estejam sendo julgados em conjunto, fato é que as
publicações impugnadas nos dois processos são diferentes entre si, em datas distintas, com
conteúdo diverso e cada uma com sua respectiva URL, de modo que a única semelhança vista
é o fato de tratarem de impulsionamento, mas, evidentemente, as duas representações versam
sobre conteúdo diversificado.
Em vista disso, também rejeita-se essa prefacial, vez que não há obrigatoriedade
para que sejam reunidos todos os supostos impulsionamento irregulares de campanha em uma
única demanda, de modo que não se configurado ao alegado abuso do direito de ação.

II.1.3 - Mérito

Os recorrentes sustentam que a Lei nº 9.504/97 exige somente que o
impulsionamento seja identificado como tal e contratado por candidato ou partido, até porque o
fato de mostrar um candidato com seu número de urna evidencia que a postagem é uma
propaganda eleitoral. A seu ver, os demais requisitos previstos exclusivamente na Resolução
TSE nº 23.610/2019 ferem o princípio da legalidade e da anualidade eleitoral.
Mais uma vez os recorrentes não tem razão. Examinando-se a legislação
eleitoral, mais precisamente no Código Eleitoral, encontra-se o seguinte dispositivo:

Art. 1º Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício
de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções para sua fiel
(grifo nosso)
execução.

Tanto é assim que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu sobre sua prerrogativa
de regulamentar as leis eleitorais por intermédio de resoluções:
Num. 17873816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO TRE/SP NA ANÁLISE DAS
PROVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 24, §5º, DA
RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.551. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE.
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. RESOLUÇÃO. PODER NORMATIVO
DA JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA. SANÇÃO DE NATUREZA
CÍVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
4. A Justiça Eleitoral possui poder normativo e pode expedir Resoluções com
diretrizes ao impulsionamento de conteúdo previsto em lei.
(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 060876027 - SÃO PAULO –
SP. Relator(a) Min. Edson Fachin. Acórdão de 13/08/2019. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 181, Data 18/09/2019) (grifo nosso)

Ademais, as resoluções expedidas pelo TSE destinam-se a regulamentar e dar
fiel cumprimento ao regramento já existente acerca do impulsionamento, não merecendo
guarida a alegada violação aos princípios da legalidade e da anualidade eleitoral, sendo este
somente aplicável à hipótese de edição de lei relativa ao processo eleitoral, nos termos do
contido no art. 16 da Constituição Federal de 1988.
Essa permissão está indubitavelmente lançada na Lei nº 9.504/97, a qual
estabelece que:
Art. 105.
, o Tribunal Superior Eleitoral,
Até o dia 5 de março do ano da eleição
atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções
distintas das previstas nesta Lei,
necessárias para
poderá expedir todas as instruções
sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou
representantes dos partidos políticos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) (grifo
nosso)

Dessa forma, não houve extrapolação do poder regulamentar do TSE.
Prosseguindo, sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
Num. 17873816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o impulsionamento
nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e
candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
. (grifo nosso)
"Propaganda Eleitoral"

Num. 17873816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o impulsionamento deve
estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por
”, de acordo com o art. 57-C da Lei nº
partidos, coligações e candidatos e seus representantes
9.504/97, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Propaganda Eleitoral
No caso, embora reconheçam que não havia a inscrição da expressão
“Propaganda Eleitoral” em todas as postagens impulsionadas, os recorrentes alegam que
houve equívoco na sentença em relação à interpretação dos fatos, já que aludida expressão
está inscrita na imagem de capa, que seria a principal da página pessoal do recorrente Marcelo
Guilherme, conforme mostra a imagem abaixo:

Sustentam também que a multa deveria ser retirada em relação à essa publicação
e que, por ser a imagem de capa, qualquer usuário ao nela clicar veria a inscrição. Além disso,
ao se utilizar dos links indicados na peça recursal, as demais 9 (nove) postagens impugnadas
seriam visualizáveis conjuntamente, havendo uma relação de interdependência entre elas. Não
bastasse isso, o próprio
informa aos usuários que se trata de conteúdo eleitoral,
Facebook
conforme demonstram as imagens abaixo:

Num. 17873816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Num. 17873816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Nos autos nº 0600254-55.2020.6.16.0199, juntamente com a petição inicial, foram
apresentadas as imagens referentes às 10 (dez) postagens impulsionadas do período de 3 a
8/10/2020, enquanto nos autos nº 0600263-17.2020.6.16.0199 tratam de 03 (três) postagens
no dia 10/10/2020, as quais estão inseridas abaixo:
Num. 17873816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Num. 17873816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Num. 17873816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Num. 17873816 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Como se percebe, não há controvérsia acerca do impulsionamento das
publicações, já que assim é expressamente reconhecido pelos recorrentes. A controvérsia está
no atendimento (ou não) ao requisito exigido pelas normas de regência da matéria e
consistente na obrigatoriedade de inclusão da expressão "Propaganda Eleitoral" em toda e
qualquer postagem.
Como acima explanado, embora se trate de exigência trazida pela Resolução
TSE nº 23.610/2019, o Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o § 1º do art. 1º do Código
Eleitoral e com a art. 109 da Lei nº 9.504/97, tem a prerrogativa de regulamentar a legislação
eleitoral.
Portanto, a obrigatoriedade de constar a expressão “Propaganda Eleitoral” em
cada publicação, não em uma imagem principal ou em algumas delas, é exigência inafastável,
de modo que não prosperando as alegações dos representados.
No caso, os recorrentes alegam que a imagem de capa do link abaixo conteria
uma publicação com a referida expressão:
Num. 17873816 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&view_all_page_id=38
No entanto, esse é o link que conduz à “Biblioteca de Anúncios”, o qual está contida no espaço
“Transparência da Página”, ou seja, não se trata da página principal do recorrente Marcelo Guilherme.
Veja-se:

Para conhecimento, a página principal do referido candidato é a seguinte, com
link e imagem:

https://www.facebook.com/professormarcelosjp/
Num. 17873816 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Num. 17873816 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Assim, para saber sobre os eventuais anúncios impulsionados na página, primeiro
o eleitor precisaria localizar o campo “Transparência da Página”, clicar em “Ver tudo” e, na
janela
que se abriria, clicar ao final dela em “Ir para a Biblioteca de Anúncios”, ou seja,
pop-up
não é um caminho fácil para qualquer usuário, daí a razão de ser da legislação exigir a
inserção dos dados relativos a CNPJ/CPF e da expressão “Propaganda Eleitoral”, de modo que
estejam visíveis em cada postagem impulsionada que apareça na
da página principal,
timeline
não permitindo generalizações.
Além disso, embora os recorrentes tenham pedido a desconsideração de parte
da multa aplicada em relação à imagem de capa, bem lida a sentença, constata-se que não
houve condenação em relação a esse fato, pois as postagens impugnadas nos autos nº
0600254-55 são as acima mostradas, além do que, consultando a referida imagem, vê-se no
que está datada de 13/10/2020 – 11h09, ou seja, foi divulgada em momento
Facebook
posterior aos fatos ora examinados:

Num. 17873816 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Assim, em relação ao julgamento da irregularidade relativa à ausência da
expressão “Propaganda Eleitoral” nas postagens impulsionadas, conclui-se que não houve
qualquer equívoco por parte do Juízo
.
a quo

II.1.4 – Do pedido para redução da multa aplicada e da ausência de prova da participação do
candidato ao cargo de vice-prefeito nas postagens impugnadas

Nesse ponto, tenho que o recurso merece parcial provimento.
Relembre-se que, de acordo com o § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, o
responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, ficará sujeito à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
No caso em mesa, o recorrente Marcelo Guilherme foi condenado ao pagamento
de multa no valor de R$ 50.000,00 nos autos 0600254-55 e a R$ 15.000,00 nos autos nº
0600263-17, enquanto o recorrente Pedro Palanicki foi condenado à multa de R$ 5.000,00 nos
primeiros autos.
Como se vê, a lei estabelece valores mínimos e máximos, sendo que, quando
insuficientes, deve-se dobrar o valor despendido.
Os recorrentes, conforme relatório disponibilizado pelo
, informaram o
Facebook
seguinte:
“Ademais, os gastos realizados para o impulsionamentos das referidas postagens são
inferiores a R$ 1.000,00:
[...]
No referido relatório constam todas as pastagens feitas pelo recorrente, inclusive as que
são objeto dos autos n.º 0600263-17.2020.6.16.0199 do Juízo da 199ª Zona Eleitoral de
São José dos Pinhais.”
Dessa forma, verifica-se que, computando-se os dois feitos, foram 13 (treze) as
postagens impulsionadas irregulares pelo recorrente Marcelo Guilherme, representando um
valor investido de R$ 1.025,37, ou seja, pouco mais de mil reais.
Num. 17873816 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Destaco ainda que o recorrente compareceu aos autos antes da citação, retirou
de imediato as referidas publicações, pois já inativadas quando consultadas pelo Juízo
,
a quo
conforme explicitado na decisão liminar (ID 11453216 – autos nº 254-55), além de constar nas
referidas postagens o CNPJ de campanha, do partido e dos demais dados da chapa, revelando
a boa-fé dos recorrentes no episódio.
Diante dessas peculiaridades, deve-se reduzir o valor da multa aplicada ao
mínimo legal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), soma que ainda corresponde a cerca de 10 (dez)
vezes o valor investido na propaganda irregular, sendo suficiente e adequado para punir a
conduta em questão.
No mais, ainda que uma das postagens irregularmente impulsionadas tenha se
referido a um suposto pronunciamento do candidato ao cargo de vice-prefeito, embora
beneficiário direto por ser integrante de uma chapa indivisível, a multa aplicada abarca esse
fato, vez que todas as postagens foram publicadas e impulsionadas pelo recorrente Marcelo
Guilherme.
Por essa razões, em relação aos recursos interpostos por Marcelo Guilherme e
Pedro Pedro Palanicki, nos autos nº 0600254-55, e por Marcelo Guilherme, nos autos nº
0600263-17, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, dou-lhes parcial provimento somente
para, em julgamento conjunto, unificar as multas aplicadas e reduzir o seu valor ao total para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser arcada exclusivamente pelo responsável pelas publicações
irregularmente impulsionadas, Marcelo Guilherme.

II.2 – Recurso interposto pela Coligação “Mudança com Experiência”

De início, relembro que, em seus dois recursos, a coligação recorrente pretende
que sejam majoradas as multas aplicadas nos autos nº 254-55 e 263-17, para cada uma das
publicações irregulares, visto que seria muito grave o fato dos recorridos, conscientemente,
tentarem “burlar” o controle do sistema de impulsionamento e, consequentemente, a legislação
eleitoral.
Relata que em 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos um
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser contratado no seguinte
link:
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Narra que essa ferramenta exige a indicação de website e e-mail com domínios
próprios para os candidatos poderem utilizar o selo “propaganda eleitoral”, permitindo um
prévio controle da plataforma, bem como o posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que
esses anúncios ficarão arquivados por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
). Além disso, também os usuários (e os
Facebook
https://www.facebook.com/ads/archive
fiscais da lei) poderiam exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda
eleitoral, quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Num. 17873816 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Então, no caso, na ótica da coligação, os recorridos, buscando isentar-se das
exigências da plataforma do
, utilizaram-se da estratégia de incluir o CNPJ
Facebook
diretamente nas mídias (fotografias). Porém, tal fato seria irregular, visto que a legislação
eleitoral exige que o “impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
” e não a mídia impulsionada.
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável
Alegam ainda que o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o Recurso Especial
Eleitoral nº 0600906-63.2018.6.23.0000, acolheu essa tese, em decisão monocrática do Exmo.
Min. Luís Roberto Barroso.
Consultando o inteiro teor do acórdão exarado pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Roraima, que deu origem à decisão acima citada, é possível extrair a seguinte explicação:

Não obstante a Representada afirmar que as informações inseridas diretamente na mídia
impulsionada atendem a legislação, o impulsionamento realizado sem a identificação do
contratante continua não se adequando às determinações legais.
A inserção das informações exigidas tão somente na mídia (foto ou vídeo) divulgada,
não permite precisar qual o responsável pelo pagamento do serviço de impulsionamento.

Logo, naquele caso, não foram informados os dados pertinentes ao
impulsionamento no sistema de controle da plataforma
, mas somente no corpo da
Facebook
mídia divulgada, situação diferente da encontrada nestes autos.
No caso, ao ser consultada a Biblioteca de Anúncios do ora recorrido Marcelo
Guilherme, conforme imagens acima disponibilizadas, torna-se possível verificar todas as
postagens por ele pagas, tanto as mais recentes, que contam com a expressão “Propaganda
Eleitoral”, quanto as impugnadas, as quais estavam irregulares.
Além disso, existe a identificação na referida biblioteca do montante gasto com o
impulsionamento, individual e global, além de quem foi o responsável pelo pagamento, dados
esses constantes da referida ferramenta do Facebook.
E, com as informações apresentadas, tanto nas postagens, quanto aquelas que
podem ser buscadas na Biblioteca de Anúncios do
por qualquer interessado, estão
Facebook
atendidos os requisitos mínimos previstos no § 5º do art.29 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Por essas razões, concluo que os recurso interpostos nos autos nº
0600254-55.2020.6.16.0199 e nº 0600263-17.2020.6.16.0000 pela Coligação “Mudança com
Experiência” não merecem provimento.

DISPOSITIVO
Num. 17873816 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos interpostos
pela representante Coligação “Mudando com Experiência”, nos autos nº 0600254-55 e nº
0600263-17, e em relação aos recursos interpostos por Marcelo Guilherme e Pedro Pedro
Palanicki, nos autos nº 0600254-55, e por Marcelo Guilherme, nos autos nº 0600263-17,
rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhes parcial provimento somente para, em
julgamento conjunto, unificar as multas aplicadas e reduzir o seu valor ao total de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser arcada exclusivamente pelo responsável pelas publicações irregularmente
impulsionadas, ou seja, Marcelo Guilherme.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600263-17.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MARCELO GUILHERME -Advogado
do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A - RECORRENTE: MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA
DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, ANA
CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037 -
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN, MARCELO
GUILHERME - Advogados do(a) RECORRIDO: ISA YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384,
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383 Advogado do(a) RECORRIDO:
ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao da Coligação
e deu provimento parcial ao interposto por Marcelo Guilherme, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17873816 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718245227000000017281792
Número do documento: 20110718245227000000017281792